Tribunal: TJBA
Processo: 8001160-88.2019.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001160-88.2019.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: CLEONICE RODRIGUES ROSA

Advogado(s)
:
EULER DE AMORIM ARRUDA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Cleonice Rodrigues Rosa em ação declaratória de inexistência de contrato cumulada com indenização por danos morais. A autora alegou desconhecer a contratação de empréstimo consignado com desconto em seu benefício previdenciário. A sentença declarou a nulidade do contrato, determinou a restituição dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00. O banco apelante sustentou a ocorrência de prescrição trienal e defendeu a validade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é aplicável a prescrição trienal alegada pelo banco; e (ii) definir a validade do contrato impugnado e a responsabilidade civil da instituição financeira pelos descontos realizados, com as respectivas consequências jurídicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afastada a preliminar de prescrição trienal, haja vista que se trata de lançamentos de débitos sucessivos, renovando-se a prescrição a cada ocorrência da operação, no que tange à respectiva parcela.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso dos autos.

A documentação apresentada pelo banco foi impugnada pela autora e revelou divergências evidentes de assinaturas, não se comprovando a regularidade da contratação nem autorização para os descontos efetuados.

A falha na prestação do serviço bancário ficou configurada, uma vez que o desconto foi realizado sem anuência da consumidora e em benefício de natureza alimentar, comprometendo seus meios de subsistência.

O dano moral é presumido (in re ipsa) diante da conduta ilícita da instituição financeira, sendo desnecessária a comprovação do sofrimento psicológico, conforme doutrina de Sérgio Cavalieri Filho e jurisprudência pacífica do STJ.

O valor de R$ 4.000,00 fixado na sentença a título de indenização por danos morais e sem insurgência da parte autora, mostra-se razoável, proporcional e adequado às peculiaridades do caso concreto, cumprindo função compensatória e pedagógica.

A restituição dos valores descontados deve observar a modulação fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS: forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data.

Majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência de 10% para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Preliminar de prescrição trienal afastada, haja vista que se trata de lançamentos de débitos sucessivos, renovando-se a prescrição a cada ocorrência da operação, no que tange à respectiva parcela.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraude em contratação bancária, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A ausência de prova da contratação e a divergência nas assinaturas caracterizam falha na prestação do serviço e autorizam a nulidade do contrato.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral presumido
(
in re ipsa
),
sendo dispensada prova do abalo psicológico.

A restituição de valores indevidamente descontados deve observar a modulação definida no EAREsp 676.608/RS: simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data.

O valor da indenização por dano moral deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem gerar enriquecimento sem causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8001160-88.2019.8.05.0018
,
em que figuram, como apelante,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,
e, como apelada,
CLEONICE RODRIGUES ROSA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)